Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709804-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: REGINA CELIA ALVES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, M de Oliveira Advogados &amp; Associados pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença condenatória ao pagamento de expurgos inflacionários exarada em ação civil pública instaurada pelo SINDIRETA, indeferiu pedido de formação de litisconsórcio ativo entre a referida sociedade de advogados e a exequente, por considerar que tal pedido já havia sido objeto de decisão anteriormente. Não obstante, esclareceu que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discussão de eventual direito à verba honorária, sendo certo que a recorrida constituiu nova patrona nos autos para formulação do pedido de cumprimento individual do julgado, o que revela implícita a revogação de eventual instrumento de mandato anterior. Em consequência, indeferiu, também, o pedido de decote dos honorários contratuais. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de preclusão sobre o tema, uma vez que, segundo alega, a sentença extintiva do feito foi cassada no julgamento da APC 0713388-34.2022.8.07.0018. Argumenta que a autorização do agravado é comprovada por meio do documento de ID no 86174064 (ata da Assembleia Geral Extraordinária), que revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF aos honorários contratuais. Sustenta a possibilidade de retenção dos honorários contratuais no curso do cumprimento de sentença, quando comprovado que o exequente anuiu aos termos do contrato. Alega que o advogado possui direito em nome próprio de requerer o decote dos honorários contratuais no crédito exequendo. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir o destaque pretendido, bem assim que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – que a parte recorrente nominou de “efeito suspensivo ativo”, a despeito do teor do art. 300, do CPC: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à parte agravante, uma vez que, prosseguindo o processo sem o decote pretendido, pode ocorrer que os valores sejam efetivamente levantados pela contraparte, a despeito da discussão travada no presente recurso, que, ao fim, resultará prejudicado nessa hipótese. Além disso, os argumentos expendidos pela sociedade de advogados recorrente parecem encontrar amparo em reiterado entendimento desta egrégia Corte, a respeito da viabilidade do decote de honorários contratuais no valor a ser pago em juízo no curso do cumprimento de sentença. Com efeito, não há como se confundir os honorários sucumbenciais com os contratuais. Cuida-se de verbas distintas. Estabelecida tal premissa, e, ainda em princípio, aparentemente, não há conflito de interesses entre o advogado que patrocina a parte no cumprimento individual – detentor de direito aos honorários sucumbenciais devidos no cumprimento do julgado – e a sociedade de advogados – detentora do direito ao pagamento de honorários contratuais, ante sua atuação na ação civil pública que deu ensejo à sentença exequenda – que torne impositiva a instauração de ação autônoma para repartição das aludidas verbas. Portanto, é provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível, confirmando entendimento firmado anteriormente (Acórdão 1795367, 07332856820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), dê provimento ao recurso para assegurar o decote pretendido. Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada, a fim de assegurar o decote dos honorários contratuais no crédito exequendo, condicionando-se seu levantamento à preclusão do presente decisum. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator